Tribunal: TJBA
Processo: 8059466-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059466-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais fundada em alegada negativação indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira ré logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica com a autora, apresentando o contrato de empréstimo devidamente assinado, bem como a comprovação da disponibilização dos valores contratados, afastando a alegação de inexistência do débito.

4.A inscrição regular nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de dívida existente e legítima, não enseja dano moral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059466-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA SOUZA DOS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01